Tribunal: TJDFT
Processo: 0700782-87.2025.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E SENTENÇA CITRA PETITA. DÉBITOS DE FATURA DE ÁGUA E ESGOTO. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO PARA CORTE DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial consistentes na declaração de inexistência dos débitos elencados e a condenação da parte ré a restituir o valor adimplido em maio de 2023. Em seu recurso aduz preliminar de cerceamento de defesa face o indeferimento da prova oral comprovando que os prepostos da recorrida tiveram acesso ao imóvel para efetivar o corte do fornecimento de água, bem como preliminar de negativa de prestação jurisdicional ao deixar de enfrentar o pedido para a restituição da quantia adimplida em maio de 2023, no valor de R$ 975,53. No mérito, assinala que o documento ID 77642398 pág. 2 comprova que os prepostos da Caesb tiveram acesso ao imóvel em 22/05/2023, mas deixaram de proceder à interrupção do fornecimento de água por motivos desconhecidos. Ainda, a página seguinte daquele documento demonstra que a ré confirma que teve acesso ao imóvel naquele dia 22/05/2023, mas tenta justificar o não cumprimento do corte com base em impedimento ocorrido em momento anterior (14/02/2023). Isso porque a parte ré, naquele dia 22/05/2023, apenas acessou o imóvel para confirmar que o corte não foi efetuado em 14/02/2023 por falta de acesso, deixando de efetuar o corte do fornecimento de água naquele dia 22/05, o que demonstra a má-fé da empresa recorrida. Adiante, assinala que a cobrança do valor de R$ 975,53 em 15/05/2023 é abusiva, visto que o imóvel não teve consumo de água desde fevereiro, sendo a cobrança efetuada mediante metodologia desconhecida. Assim, pugna pelo ressarcimento daquele valor.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Discute-se, preliminarmente, eventual cerceamento de defesa e sentença citra petita.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar eventual regularidade das cobranças efetuadas pelo serviço de água e esgoto.
III. Razões de decidir
5. O juiz, como destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia e, portanto, desnecessária a produção da prova oral, pode julgar diretamente o pedido, sem que tal fato, por si só, implique cerceamento de defesa. Ademais, a tese de que a prova oral permitiria comprovar que prepostos da ré tiveram acesso ao imóvel em 22/05/2023 e não efetuaram o corte não interfere no deslinde da demanda, conforme será detalhado adiante ao aprofundar a questão atinente àquela ordem de serviço. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
6. Quanto à tese de ausência de prestação jurisdicional face a existência de pedido não apreciado (sentença citra petita), pontue-se que a sentença concluiu que inexistiu irregularidade nas cobranças efetuadas pela Caesb. Assim, a consequência lógica daquele entendimento é de que não deveria prosperar a pretensão da parte quanto à devolução do valor adimplido, resultando na improcedência do pedido. Portanto, não prospera a alegação de ausência de prestação jurisdicional. Preliminar rejeitada.
7. A parte autora era locatária do imóvel indicado nos autos, sendo que em fevereiro de 2023 solicitou o corte do fornecimento de água, o que não foi possível face a ausência de acesso para a efetivação do corte (ID 77643928). Também está claro nos autos que em uma outra ocasião, já em outubro de 2024, o corte do fornecimento não foi efetuado pelas mesmas razões (acesso não concedido), conforme IDs 77643930 e 77643931.
8. A questão fática primordial decorre da análise de eventual negligência / má-fé da parte ré quanto à suposta ausência de corte do fornecimento de água quando de um novo pedido realizado em maio de 2023. Contudo, ainda que a parte autora ressalte que naquele dia 22/05/2023 concedeu acesso à residência para os prepostos da requerida, não se constata irregularidade pelo ausência do corte do fornecimento de água naquela ocasião. Isso porque aquela ordem de serviço não tratava de pedido de corte de água, mas tão somente de pedido de revisão da fatura, conforme comprovado nos IDs 77643924, 77642400, págs. 2/3. Portanto, aquela visita no local foi efetuada tão somente para subsidiar a análise do pedido de revisão da fatura, visto que naquela ocasião não existia novo pedido para fornecimento do serviço, sendo evidente que os prepostos da requerida não poderiam realizar o corte de água sem pedido neste sentido naquela ordem de serviço. Assim, apenas esclareceram que a conta não seria refaturada porque não teria ocorrido o fornecimento do serviço (extinção do contrato) face a ausência de acesso para corte quando da tentativa realizada em fevereiro daquele ano.
9. Consta na Resolução no 14/ADASA que “art. 121. O prestador de serviços poderá suspender a prestação dos serviços de abastecimento de água a determinado usuário, nas seguintes situações: (...) VIII – solicitação do usuário.” e “art. 93-A (...) § 8o O usuário deve assegurar ao prestador de serviços o livre acesso ao padrão de ligação de água para a execução da suspensão a pedido, podendo optar pelo agendamento do serviço. § 9o Quando houver impedimento de acesso ao padrão de ligação de água com impossibilidade de suspensão do serviço a pedido, o prestador deverá notificar o usuário, permanecendo em vigor a emissão das faturas”.
10. Assim, constata-se que a extinção do contrato não ocorreu face a impossibilidade de acesso para corte do fornecimento, devidamente esclarecido para a parte autora, de modo que é regular a continuidade das cobranças efetuadas pela parte ré.
11. Diante da ausência de extinção do contrato é adequada a emissão das faturas mensais subsequentes. Ademais, a fatura com vencimento em 15/05/2023, no valor de R$ 975,53 decorre do valor de consumo mensal faturado pela média face a impossibilidade de leitura, acrescido da regular multa por impedimento de leitura. Em consequência, não prospera a pretensão para ressarcimento daquele valor.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) face o irrisório valor da causa.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivo relevante citado: Resolução no 14/ADASA, arts. 93-A e 121.
Jurisprudência relevante citada: n/a.